Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE APART-HOTEL. DIREITO DE USO DE VAGA DE GARAGEM. NÃO RECONHECIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE CONSIGNADAS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões recursais delineadas pela parte autora em seu recurso de apelação coincidem com os pedidos formulados na petição inicial, isso porque o reembolso pretendido pelo apelante, deduzido nas razões recursais, é justamente o valor das perdas e danos que aduz ter sofrido em sua petição inicial. Em suma, o apelante se utilizou de maneiras similares para expressar o mesmo intuito reparatório. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Eventual inconsistência havida na relação contratual que sustenta a pretensão autoral não acarreta a impossibilidade jurídica do pedido, se não, se o caso, a sua própria improcedência. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
3. A relação jurídica é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.
4. Apesar de constar de forma genérica na proposta de compra e venda de “um direito de uso de vaga de garagem”, é fato incontroverso que a celebração posterior do instrumento particular de promessa de compra e venda, avençado entre os litigantes, não contemplou cláusula alguma concernente ao direito de vaga de garagem, seja ela exclusiva (vinculada ao imóvel) ou de uso comum (rotativo).
5. A parte ré/apelada cumpriu com o dever de informação constante nos artigos 4o, caput e inciso III, 6o, inciso III e 37 do Código de Defesa do Consumidor. As características essenciais do contrato estão formuladas claramente na avença, constando: a unidade imobiliária adquirida, a matrícula do imóvel e suas especificações, assim como o preço ajustado, restando claro e evidente não haver direito a uso de vaga de garagem.
6. Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, não há como acolher sua pretensão indenizatória.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.